Tribunal: STF
Processo: ARE 1510583
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA LIDE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. INADIMPLÊNCIA DAS VERBAS SALARIAIS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO (TEMA 905/STJ). ALTERAÇÃO IMPOSTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO” (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 191, 308 e 916) e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 15). 



    4. O agravante argumenta “trata(r)-se de Ação de cobrança que tem por objeto o suposto inadimplemento, por parte do Município no tocante às verbas rescisórias” (fl. 2, doc. 18). 



    Sustenta que, embora o Tribunal de origem “tenha conhecido a nulidade oriunda da contratação, manteve incólume a r. decisão de piso, sobretudo, no que tange ao pagamento de férias, 13º salário e FGTS” (fl. 4, doc. 18). 



    Assevera que “a decisão a quo não merece prosperar, já que afronta os princípios consagrados da Carta Política brasileira de 1988 da separação dos poderes (art. 2º, CRFB/88), bem como o da Legalidade Estrita (art. 5º, II e 37, CFRB/88), a partir do ponto em que se determina o pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, integrais e proporcionais, FGTS e 13º (décimo terceiro) salário integral e proporcional, exorbitando, para tanto, o limite constitucional da competência por parte do Judiciário” (fl. 8, doc. 18).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional ” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a alegação de contrariedade ao art. 2º e ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias ” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora